Tribunal: TJSP
Processo: 0500468-16.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Cabimento. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Cabimento. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.